Tribunal: STF
Processo: RHC 248896
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC 110) interposto em face de acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 939928/RS, cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 106):



     “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS DE FORMA CONCOMITANTE COM RECURSO LEGALMENTE PREVISTO. INADMISSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte Superior não admite a tramitação concomitante de recursos legalmente previstos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato ou que questionem as mesmas matérias, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade. Precedentes. 



    2. Ademais, as teses de nulidade por deficiência de defesa técnica e por violação ao princípio do juiz natural não foram apreciadas pelo Tribunal de origem no acórdão recorrido, ficando esta Corte Superior impedida de apreciar as questões, sob pena de indevida supressão de instância. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Nas razões recursais, sustenta-se que a defesa técnica anterior foi deficiente, deixando de suscitar questões cruciais para o deslinde da controvérsia, o que estaria a violar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. Alega que o habeas corpus é o único remédico cabível para sanar as omissões cometidas pelo causídico anterior da causa, e que houve desproporcionalidade na suspensão do exercício da advocacia. Defende, ainda, a existência de vulneração ao princípio do juiz natural (eDOC 110). 



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso (eDOC 130).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, as questões ora suscitadas não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão impugnado porque não enfrentadas pelo Tribunal local. Nesse contexto, o conhecimento originário da matéria por esta Corte configuraria dupla supressão de instância. Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias: 



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.” (RHC 135.560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016) 



     



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.” (HC 135.949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016) 



     



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior.” (HC 130.375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016) 



     



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente